Tribunal: TJMT
Processo: 1025345-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO N.o 1025345-70.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
RECLAMADA: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: GUILHERME DE MORAES FAVERO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação apresentada pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, com fundamento no artigo 988 do CPC, contra o acórdão proferido pela E. SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos do Recurso Inominado no 0020722-11.2019.811.0001, interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Proc. no 8020722-69.2019.811.0001), ajuizada por GUILHERME DE MORAES FAVERO, cujo recurso interposto pela ora reclamante, foi desprovido à unanimidade, confirmando o acerto da sentença prolatada pelo juízo a quo, que declarou inexigível o débito no valor de R$ 10.545,98 (dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), determinando que a ora reclamante se abstivesse de negativar o nome de Guilherme e, por fim, condenou-a em dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Entretanto, alegando vício no acórdão, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A reclamante aduz que “a demanda versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES” (sic).
Afirma que o julgamento feito pela Turma Recursal desafia a validade das cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, sobretudo quando há expressa concordância do aluno (interessado), de que as diferenças não abarcadas pelo FIES seriam pagas por ele; sendo assim, o valor cobrado pela instituição de ensino/reclamante se refere à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, pois, conquanto o contrato estudantil celebrado pelo aluno realmente preveja o financiamento de 100% da semestralidade, o agente operador do FIES impôs “trava nos valores financiados” a partir de 2015, ou seja, na prática, o curso de medicina em que o aluno está matriculado não é mais 100% financiado.
Defende a ocorrência de prejuízo irreparável frente ao posicionamento adotado pelo acórdão reclamado, alegando risco a sustentabilidade financeira do curso, até mesmo porque, a reclamante não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do FIES, não sendo sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE, razão pela qual, a limitação no valor máximo de financiamentos semestral de todos os cursos não depende de qualquer ato praticado pela instituição de ensino e sim pelo agente financiador (FNDE).
Alega ainda nessa perspectiva, porém, sob enfoque diverso, que não estão presentes os pressupostos legais necessários à caracterização de sua responsabilidade civil pelo fato reclamado, pois, segundo reafirma, simplesmente agiu em exercício regular de direito de credora e não poderia “simplesmente” efetivar a rematrícula de aluno inadimplente.
Informa, por fim, que em agosto de 2016 o “Centro Acadêmico XII de Agosto - CADAM”, representando os alunos do curso de medicina, ajuizou “Ação Coletiva” (Proc. no 1005518-09.2016.8.11.0002), perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, cuja demanda se discute a integralidade da matéria que está nos presentes autos, qual seja, o requerimento de declarar inexigíveis à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES a partir de 2015, e se o valor remanescente deve ser arcado com recursos próprios, conforme prevê, expressamente, a cláusula 5a do Contrato FIES, de modo que, “para evitar decisões conflitantes”, deve-se determinar o sobrestamento da presente ação.
Pede, então, a procedência da reclamação, para seja cassado o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e, em substituição, dê-se provimento ao seu recurso inominado, a fim de afastar a condenação indenizatória e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial; alternativamente, requer o sobrestamento do feito.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Ao analisar o juízo de admissibilidade desta reclamação, não verifico uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Na hipótese, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” movida pelo interessado, aluno do curso de medicina da instituição reclamante, que funda-se na alegação de cobrança indevida de diferenças de valores, por serem incompatíveis com o contratado, uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES.
Em primeiro grau, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, e, em segundo, mediante análise do recurso interposto pela ora reclamante, a este foi negado provimento.
Desse modo, a reclamante pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados do ora interessado (GUILHERME DE MORAES FAVERO) e o direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ como por este Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - N.U. 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original).
Desta forma, eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora